Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO NÚCLEO FAMILIAR. PARTILHA. POSSIBILIDADE. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. De acordo com o que estabelece a lei substantiva, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que forem adquiridos pelo casal na constância do casamento, assim como as dívidas contraídas durante a sociedade conjugal em proveito da entidade familiar.
2. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, estabelecem a responsabilidade solidária dos cônjuges pelas dívidas contraídas em prol da família.
3. Em regra, as dívidas contraídas na constância do casamento integram a comunhão, presumindo-se sua reversão em favor da família. 3.1. Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário, ônus que recai ao cônjuge que pretende ilidir tal presunção.
4. A parte deve se desincumbir do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4.1. Não tendo sido produzida prova apta a superar a presunção de que as dívidas foram contraídas em proveito da unidade familiar, estas devem ser igualmente partilhadas entre o casal.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Exigência suspensa devido à gratuidade de justiça concedida à parte.